Tribunal: TJDFT
Processo: 0003883-08.2013.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Roubo circunstanciado. Concurso de agentes. Arma de fogo. Apreensão.

1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra das vítimas tem especial relevância, sobretudo se coerentes entre si e corroborada pelo reconhecimento do réu feito na delegacia e confirmado em juízo pelas duas vítimas.

2 – A apreensão e a perícia da arma usada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas, sobretudo as declarações das vítimas, demonstram que houve o emprego de arma de fogo.

3 – Apelação não provida.